Tribunal: TJSP
Processo: 2216378-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Suspensão dos efeitos do protesto – Existência de sentença e acórdão, não transitados em julgado, reconhecendo a ausência do título – Caução – Dispensa – Contexto fático-probatório que não a autoriza – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216378-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante HABITAT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, é agravado RIO VERDE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216378-18.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto 25.467 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2216378-18.2020 – LIMEIRA.
Agravante: Habitat Empreendimentos Imobiliários.
Agravada: Rio Verde Engenharia e Construções.
Juiz: Rilton Jose Domingues.
Voto 25.467
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Suspensão dos
efeitos do protesto
Existência de sentença e
acórdão, não transitados em julgado, reconhecendo a
ausência do título Caução Dispensa Contexto
fático-probatório que não a autoriza
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em tutela provisória de urgência
formulada incidentalmente em embargos da agravada à execução da
agravante, deferiu a suspensão dos efeitos do protesto do título, dispensada
prestação de caução (fl. 30).
Diz-se da existência de discussão em fase recursal acerca da
nulidade do título. Sustenta que a agravada não vem honrando com suas
obrigações há algum tempo. Afirma que o protesto do título não causará
abalo ao crédito da agravada, mas aumentará a segurança jurídica.
Subsidiariamente, deve ser exigida caução porque há risco de
irreversibilidade da medida. Aduz que pretendia promover ação falimentar
em face da agravada. Alude-se às disposições da lei no 9.492/1997. Insiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216378-18.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto 25.467 - (rcs)
3
que o instrumento de protesto é o único documento dotado de fé pública para
embasar o pedido de falência com base na impontualidade. Pede efeito
suspensivo que indeferi (fls. 51/52).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 55).
Veio resposta (fls. 57/68), acompanhada de documentos (fls.
69/89).
É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, estão presentes os requisitos
exigidos pelo art. 300 do CPC para sustação dos efeitos do protesto.
Isso porque o título enviado a protesto (fl. 72 dos autos de
origem) é o mesmo que embasou a ação executiva, a qual foi extinta pela
sentença dos embargos à execução, que declarou nula a execução por
ausência de título executivo, reconhecendo que nada é devido à agravante
(fls. 74/77).
E essa sentença foi confirmada pelo acórdão de fls. 78/83,
com embargos de declaração rejeitados (fls. 84/86), e o recurso especial
não foi admitido (fls. 87/89).
Ou seja, embora a sentença ainda não tenha transitado em
julgado, há verossimilhança das alegações suficientes para sustar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216378-18.2020.8.26.0000 - Limeira - Voto 25.467 - (rcs)
4
efeitos do protesto.
Já o perigo de dano decorre dos nefastos efeitos negativos que
restrição financeira dessa natureza ocasiona à pessoa jurídica. Demais, a
própria agravante afirmou que pretende se valer do instrumento de protesto
para embasar o pedido de falência com base na impontualidade, o que não
pode ser tolerado diante da existência de sentença e acórdão reconhecendo a
nulidade do título.
Também, não há necessidade de prestação de caução, uma vez
que se insere no âmbito da discricionariedade judicial, conforme o artigo 300,
§ 1o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Parágrafo primeiro:
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir
caução real ou fidejussória para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.”.
E na hipótese dos autos, como já exposto, há sentença e acórdão
reconhecendo a inexistência da dívida, a justificar a dispensa da caução.
Outrossim, trata-se de matéria já sumulada por este Tribunal, a
saber: “Súmula 16: Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e
análise de sua idoneidade para sustação de protesto.”.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso